Tribunal: TJES
Processo: 0001647-81.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001647-81.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AGRICIO PEREIRA
APELADO: A APURAR e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001647-81.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: AGRICIO PEREIRA

APELADO: A APURAR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO
TENTADO.

ART
IGO
155,
CAPUT,
C/C ARTIGO 14, II, AMBOS

DO
CP.

ABSOLVIÇÃO
PELO RECONHECIMENTO

DA

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO CABIMENTO.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS
LEGAIS.

RECURSO

CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.

1.
A consideração isolada do valor da
res furtiva
não é suficiente para concluir pela aplicação do princípio da insignificância.

Ademais, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante, o que não é cabível. Na hipótese, não restaram evidenciados os requisitos tendo em vista que o apelante é contumaz na prática de delitos de furto, o que demonstra a ausência da mínima ofensividade e do reduzido grau de reprovabilidade da sua conduta.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001647-81.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: AGRICIO PEREIRA

APELADO: A APURAR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
AGRICIO PEREIRA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções dos artigos 155,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 03 (três) dias-multa, para cumprimento no regime inicial aberto.

Narra a exordial acusatória que no dia 03 de março de 2023, por volta das 09h31min, na Av. Piúma, localizada no bairro Valparaíso, município da Serra/ES, o apelante tentou subtrair para si 01 (um) cabo de aço e 03 (três) pedaços de conexão, instalados na rede pública de energia, não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em suas razões de recurso, a defesa requer a absolvição do acusado, em razão da insignificância de sua conduta.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada através do Boletim Unificado n.º 50435850 e pelo do Auto de Apreensão n.º 2090.3.12484/223.

A autoria também é indene de dúvidas, face a prisão em flagrante do réu, devidamente corroborada pelas provas colhidas durante a instrução do processo.

No que tange ao pleito para reconhecimento do Princípio da Insignificância, faço as seguintes considerações.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação da referida benesse é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um) salário-mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Sobre o assunto, trago a seguinte orientação jurisprudencial:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. SUBTRAÇÃO DE FIOS DE ENERGIA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. (...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). (...) A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. (...) (HC 643.820/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Na hipótese, não restaram evidenciados tais requisitos, pois o réu, além de ter sido flagrado tentando subtrair os cabos de aço e os fios de conexão da rede pública, conforme descrito na denúncia, possui contra si outras ações penais por crimes da mesma natureza, o que comprova o desrespeito à ordem jurídica instituída, externando, de forma incontroversa, o grande desvalor da conduta do mesmo.

Ademais, considerar o crime como de bagatela, em razão da obtenção de vantagem econômica de pequeno valor monetário, consistiria em verdadeiro estímulo à prática reiterada de pequenos delitos, até porque, analisando o objeto que seria furtado (cabos de aço e fios de conexão instalados na rede pública de energia) constata-se que trata-se de objeto não essencial à sua subsistência.

Somado a isto, é de sabença que a suposta insignificância não pode ser utilizada para legitimar a falta de aplicação da lei, isto é, a impunidade.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Sobre o assunto, trago a seguinte orientação jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO PRIVILEGIADO/QUALIFICADO. ATIPICIDADE MATERIAL. CONDUTA PRATICADA EM DETRIMENTO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A tipicidade material reflete o entendimento de que o Direito Penal somente deve intervir nas situações em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa monta. A mensuração da gravidade da conduta deve levar em consideração não apenas o sentido econômico, mas também o nível de afetação de ordem social. 2. O princípio deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 3. Neste caso, além de não se poder dizer que o valor dos objetos subtraídos é irrisório, deve-se ter em mente a excepcionalidade do reconhecimento da atipicidade material em condutas perpetradas em detrimento de entidade estatal, pois a ofensividade da conduta não pode ser tida por irrelevante, tendo em vista que as consequências para o patrimônio público podem ser bastante graves e ultrapassam os limites do prejuízo financeiro e econômico. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 565.557/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

Desse modo, não se pode reconhecer que a conduta do apelante não fora de certa forma relevante, que não produziu resultado jurídico algum na seara do Direito Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, para
NEG
AR-LHE P
RO
VIMENTO,
mantendo intactos os termos da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.